Tribunal: TJSP
Processo: 1519778-13.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Pretensão à absolvição por insuficiência de provas. Materialidade e autoria comprovadas - Credibilidade do relato dos policiais - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Manutenção da dosimetria da pena e do regime aplicado - Sentença mantida –

Ementa:
Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Pretensão à absolvição por insuficiência de provas. Materialidade e autoria comprovadas - Credibilidade do relato dos policiais - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Manutenção da dosimetria da pena e do regime aplicado - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1519778-13.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO DA
SILVA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519778-13.2019.8.26.0228 -Voto no
2
VOTO No 20715
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1519778-13.2019.8.26.0228
Apelante: Thiago da Silva Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes
Sentença
condenatória Pretensão à absolvição por insuficiência de provas.
Materialidade e autoria comprovadas - Credibilidade do relato dos
policiais - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório.
Desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas.
Impossibilidade. Manutenção da dosimetria da pena e do regime
aplicado - Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Thiago da Silva Rodrigues
contra a r. sentença (pp. 143/146) que julgou procedente a ação penal para condená-lo,
como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.
O apelante, em suas razões recursais (pp. 148/164), pugnou por sua
absolvição, sustentando que não existiriam nos autos elementos sólidos quanto à
materialidade e autoria a corroborar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requereu a
desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertada contrarrazões
(pp. 181/189) a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento dos apelos
(pp. 197/202).
É o relatório.
Infere-se dos autos que aproximadamente às 14h00 do dia 15 de agosto
de 2019, na Rua João Cândido, altura do no 86, Campo Grande, na cidade e Comarca de
São Paulo, Thiago da Silva Rodrigues, trazia consigo, para fim de tráfico, drogas sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519778-13.2019.8.26.0228 -Voto no
3
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo se apurou, policiais civis em viatura descaracterizada
diligenciavam por local conhecido como ponto de venda de drogas e viram Thiago
conversando com outro rapaz em atitude suspeita, razão pela qual decidiram abordá-los.
Em revista, com o indiciado foram encontrados 5 invólucros plásticos
contendo ao todo 2g de cocaína, 3 invólucros plásticos contendo ao todo 1g de cocaína na
forma de crack e 8 invólucros plásticos contendo ao todo 16,7g de maconha, além de R$
20,00 em dinheiro (auto de apreensão às fls. 7/8 e laudo de constatação às fls. 25/28). O
outro rapaz, com quem não havia nada de ilícito, informou que estava ali para comprar
drogas de Thiago.
Assim, após o regular trâmite processual, foi o apelante condenado pela
pratica do crime de tráfico de entorpecentes previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, em sentença contra a qual se insurge por meio deste apelo.
Feitos esses breves apontamentos, passa-se ao exame do recurso
interposto.
Inicialmente, no tocante a alegação de absolvição sob o argumento de
que não existiria prova suficiente para o decreto condenatório, registre-se que o conjunto
probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria do crime.
A prova da existência do crime (materialidade) e os vestígios materiais
daí decorrentes vêm comprovados por meio do auto de prisão em flagrante (pp. 04),
boletim de ocorrência (pp. 05/08), auto de exibição e apreensão (pp. 10/11), dos laudos de
exame químico-toxicológico (pp. 28/31 e 131/134).
Por sua vez, a autoria delitiva, igualmente, é inconteste, tendo em vista as
declarações prestadas pelos policiais civis Adilson Conceição Santos e Márcio Roberto
Machado (pp. 17/18 e 135/140 vídeos) que prenderam em flagrante o apelante.
Os policias civis relataram, tanto em solo policial quanto em juízo, que o
local dos fatos é conhecido pela prática do tráfico de drogas e que, no dia dos
acontecimentos, visualizaram o apelante conversando com outro indivíduo e ao abordá-los
encontraram em posse do apelante porções de cocaína, maconha e crack. Afirmaram que
no momento da abordagem o apelante teria confessado informalmente que estaria
vendendo drogas.
Nesse ponto, convém salientar que o fato de as testemunhas serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519778-13.2019.8.26.0228 -Voto no
4
agentes policiais não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de
confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos.
Nessa linha de raciocínio, colaciona-se precedente do Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
USO.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
CREDIBILIDADE.
SUPERVENIÊNCIA
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL (...) 3. Mostra-
se incabível na via eleita a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de
entorpecentes, pois imprescindível para tanto a revaloração probatória. 4. Orienta-se a
jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o
crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime
quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. 5. Habeas corpus não
conhecido” (HC 262.582/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em
10.3.2016, DJe 17.3.2016).
Os policiais apresentaram versões coerentes, claras, narraram os fatos
com precisão, informando de modo consonante os detalhes da prisão em flagrante do
recorrente. Ademais, não se observa nenhuma discrepância capaz de gerar suspeitas em
seus depoimentos, não havendo qualquer indício que demonstre intenção dos depoentes em
incriminar injustamente o acusado.
Por sua vez, o apelante, permaneceu em silencio em solo policial (pp.
15) e, em juízo (pp. 135/140 vídeo), negou a prática delitiva afirmando que no dia dos
fatos estaria no local para comprar maconha quando os policiais apareceram e o
prenderam sob a acusação de estar vendendo drogas.
Contudo, as versões prestadas pelos apelantes não convencem, eis que
isoladas dos demais elementos de provas.
Cumpre observar que, em solo policial, a testemunha Gabriel Jacklen
Carvalho (pp. 09) confirmou estar no local para comprar drogas com o apelante, sendo
certo que a possível carta escrita pela testemunha (pp. 166) isentando de culpa o apelante,
não tem nenhum valor probante. Alias, é de se estranhar o fato de Gabriel Jacklen não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519778-13.2019.8.26.0228 -Voto no
5
sido arrolado como testemunha pela defesa.
Em arremate, não obstante o apelante apresente documentos que
demonstrem ser um microempreendedor na área de serviços de pintura, não foi capaz de
trazer aos autos um recibo sequer de trabalho por ele efetuado.
Assim, os relatos dos policiais são válidos e devem ser avaliados como
qualquer depoimento, merecendo credibilidade como elemento apto à formação da
convicção do magistrado.
Outrossim, importa registrar que o núcleo do tipo penal previsto no art.
33, caput, da Lei no 11.343/06, é misto e alternativo, sendo verificado o enquadramento na
conduta delituosa a prática de qualquer deles, sendo certo que para a consumação da
prática criminosa do tráfico de entorpecentes não se perquire se ocorreu ou não a efetiva
venda.
Enfim, considerando que os elementos fático-probatórios são
contundentes em demonstrar que os apelantes traziam consigo e tinham em depósito
substância ilícita sem autorização legal e com propósito econômico, não há como acolher
a pretensão desclassificatória, considerando-se a elevada quantidade de entorpecentes
apreendida revelando a intensidade do comércio ilícito que estava sendo praticado.
Desse modo, havendo elementos suficientes nos autos a indicarem que o
apelante praticava a conduta do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, inviável, também, a
desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 28 da referida lei, já que
eventual vício por parte do réu não afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no
indigitado dispositivo legal, especialmente porque nada impedia que ele consumisse drogas
e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realizasse atos de
traficância.
Confira-se, neste norte, a jurisprudência desta E. Corte de Justiça:
“Apelação Criminal - Tráfico ilícito - Apreensão de onze porções de maconha -
Recurso da defesa - Pleitos de absolvição por insuficiência de provas ou de
desclassificação da imputação para a rubrica do artigo 28, da Lei no 11.343/06
Inadmissibilidade - Materialidade, autoria e culpabilidade, demonstradas - Testemunhos
de policiais militares, seguros e sem contradições - Circunstâncias da prisão e denúncia
anônima denotam o destino comercial do material ilícito apreendido - Condição de
usuário ou dependente que não exclui a conduta típica relativa ao tráfico - Crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519778-13.2019.8.26.0228 -Voto no
6
caracterizado - Penas fixadas com parcimônia - Apelante beneficiado com a aplicação
do redutor do §4o do artigo 33, da Lei de Drogas e com o reconhecimento de sua
condição de semimputável - Regime (fechado), único adequado, in casu - Reprimenda
julgada extinta pelo cumprimento, ante o tempo que perdurou a prisão cautelar - Apelo
não provido” (Apelação no 0000497-36.2016.8.26.0363, 5a Câmara Criminal, Rel. Des.
Juvenal Duarte, j. 09/11/2017)
Logo, possível condição de usuário em nada inviabiliza a condenação
pelo delito de tráfico de drogas, pois não há incompatibilidade entre as condutas, motivo
pelo qual se repele a tese de desclassificação
Com efeito, tem-se que a sentença é irretocável, quer no que se refere à
procedência, quer no que tange ao cálculo da pena.
Na primeira fase, afere-se que o juízo de primeiro grau, com base nas
diretrizes do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, fixou a pena-base no
mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa no mínimo
legal.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e por ser o réu
reincidente (pp. 94/95), a reprimenda foi majorada em 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses
de reclusão e o pagamento de 583 dias-multa.
Na terceira fase, por não concorreram causas de aumento e diminuição de
pena, restou o apelante condenado definitivamente às penas anteriormente dosadas.
No que tange a causa de diminuição de pena insculpida no §4o, do art. 33,
da Lei de Drogas, por ser o réu reincidente pela prática do crime de tráfico de drogas, não
pode ser considerado como traficante de "primeira viagem", razão pela qual não faz jus à
causa de diminuição.
Com efeito, o artigo em comento, trata da figura do “traficante
privilegiado”, também chamada de “traficância menor” ou “traficância eventual”, no qual
estabelece a redução de pena de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de
bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização
criminosa.
Neste sentido, jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE
DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519778-13.2019.8.26.0228 -Voto no
7
NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTO CONCRETO. QUANTIDADE
DE DROGA APREENDIDA. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA QUE
DENEGOU O HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A
decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância
com a jurisprudência desta Corte. 2. A existência de registros de atos infracionais é
apta a justificar a negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no §
4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, por indicar a dedicação do réu à pratica
delituosa, nos moldes admitidos pela jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, inexistindo ilegalidade a ser sanada quanto ao ponto. 3. É cabível a fixação
de regime mais gravoso que a regra, qual seja, o fechado, com base na gravidade
concreta do delito de tráfico, evidenciada na apreensão de grande quantidade de
entorpecente - 4,45 gramas de maconha e 97,13 gramas de cocaína. 4. Agravo
regimental improvido”. (AgRg no HC 505814/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, Data do Julgamento 15/10/2019, DJe 18/10/2019)
Quanto a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, atentando-se
aos parâmetros estabelecidos no art. 33 da Lei Penal, não restam dúvidas de que o regime
inicial fechado é o mais recomendável para os fins de uma efetiva reprimenda.
Sabe-se que o crime de tráfico de drogas traz consigo diversos reflexos
sociais danosos, a conduta é grave, assim, o regime imposto deve-se pesar forte no intuito
de garantir a prevenção especial e geral da pena, com intuito de evitar a reincidência dos
réus, prevenir terceiros das consequências da incursão sobre essa conduta e penalizar o
acusado pelos seus atos, atendendo assim as funções sociais da pena educativa, preventiva
e retributiva, entendendo-se, portanto, inadequado o regime mais brando para o início de
cumprimento da pena privativa de liberdade.
No mais, registre-se incabível a substituição da pena privativa por
restritiva de direito, pois esta deve ser pautada pelas circunstâncias do caso concreto,
tomando-se por base os critérios legais dispostos no artigo 44 do Código Penal.
Depreende-se, portanto, que as penas foram corretamente fixadas,
observou-se o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, todas as fases de
dosimetria restaram fundamentadas dentro dos parâmetros legais, não merecendo qualquer
reparo as reprimendas impostas na decisão combatida.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao recurso de apelação
interposto, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519778-13.2019.8.26.0228 -Voto no
8
com os termos expostos.
Cláudio Marques relator